Tribunal: STF
Processo: RE 222480
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-09
Data de publicação: 1998-12-09

Ementa:
EMENTA : Recurso extraordinário. Estabilidade financeira. Gratificação
complementar de vencimento. Medida Provisória 61/95 convertida na Lei
9.847/95, ambas do Estado de Santa Catarina.
- A estabilidade financeira, que não se confunde com o instituto da
agregação, não viola o princípio constitucional da vedação de
vinculação ou equiparação de vencimentos.
- Inexistência, no caso, de direito adquirido, porquanto é entendimento
firme desta Corte o de que não há direito adquirido a regime jurídico.
- Não-observância, de outra parte, dos artigos 2º e 37, "caput", da
atual Constituição - em cujos princípios se funda a súmula 339 desta
Corte.
- Não-aplicabilidade, no caso, do § 4º do artigo 40 da Carta Magna,
porquanto não houve tratamento diferenciado entre os em atividade e os
inativos co, o benefício da estabilidade financeira.
Recurso extraordinário conhecido e provido.